Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DE REGRESSO AMPARADO EM ACORDO E PAGAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, uma vez que as teses recursais guardam correlação com a petição inicial.
2. No caso, a presente ação de regresso se baseia no acordo e pagamento realizados nos autos do processo que tramitou na 5a Vara Cível da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, que se deu entre a HDI Seguros S.A. e a Unidas S.A.
3. Contudo, a autora colacionou aos autos apenas a minuta de acordo e a sentença homologatória deixando de trazer demais elementos que comprovem, de forma inequívoca, que o pagamento relativo ao acordo tenha relação direta com o acidente de veículo locado pela requerida.
4. Ainda que se trate de ação de ressarcimento regressiva, sendo então subjetiva, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar (art. 927 do Código Civil), se mostra necessário a comprovação dos requisitos relativos ao dano, nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente (art. 186 do Código Civil).
5. A ausência de provas robustas da culpa e do nexo causal, demonstram a fragilidade dos argumentos apresentados pela autora, que não se desincumbiu do seu ônus, na forma prevista pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, e justificam a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido inicial.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.